Tribunal: TJSP
Processo: 1022415-05.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1022415-05.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., é
embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022415-05.2017.8.26.0053/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1022415-05.2017.8.26.0053/50000 - São
Paulo
EMBARGANTE: BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A.
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
VOTO No 17499 ED
Embargos de declaração - Aclaratórios que não se configuram
como instrumento adequado à rediscussão do mérito em
circunstâncias nas quais inexistentes a omissão, a obscuridade
ou a contradição – Exegese do artigo 1.022 do Novo Código de
Processo Civil – Embargos de declaração REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Brookfield São
Paulo Empreendimentos Imobiliários S. A em face de venerando acórdão proferido que,
por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora
embargado, e restou assim ementado:
APELAÇÃO - ISSQN Construção civil - Pretensão do
Município de exigência de diferenças do tributo mediante
arbitramento, previsto no art. 148 do CTN- Cabimento -
Hipótese em que o lançamento por arbitramento, autorizado
pelo art. 148 do CTN, é permitido na ausência de elementos
idôneos que permitam extrair o valor dos serviços prestados
Precedentes do E. TJSP - Sentença mantida – RECURSO
DESPROVIDO.
Recorre a embargante alegando em síntese, que (i) omissão
sobre a inexistência de confissão de dívida nos autos do processo no 1040581-
90.2014.8.26.0053, eis que nestes autos, a Embargante havia cogitado um valor devido
de ISS, entretanto, sua fundamentação traduz-se justamente em pleito diverso, de que,
não havendo qualquer irregularidade em sua contabilidade o valor integral de ISS
cobrado com base na pauta fiscal é indevido; (ii) houve omissão no que pertine ao valor
mantido para pagamento (o valor inexistente, reconhecido pelo perito como indevido, o
valor de R$ 43.750,31, o valor de R$ 369.824,80 ou o valor de R$ 395.837,30). Pleiteia
ainda o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022415-05.2017.8.26.0053/50000
3
É o relatório.
O venerando acórdão não contém nenhum vício a ensejar a
interposição dos presentes embargos de declaração porquanto, em seu bojo, conste a
análise dos fundamentos necessários para a decisão e indicação de todos os pontos
pertinentes à fundamentação jurídica.
De fato, conforme estabelecido no artigo 1.022 do Novo Código
de Processo Civil (Lei no 13.105 de 16 de março de 2015), cabem embargos de
declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
E ainda, em seu parágrafo único, dispõe considerar-se omissa a
decisão que I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento; e II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
O que pretende a embargante, à evidência, no caso sub judice, é
rediscutir matéria já analisada, ou seja, a instauração de uma nova discussão sobre
matéria já apreciada e decidida.
A decisão está suficientemente clara, fundamentada e
explicitada. Ao se analisar o acórdão embargado, vê-se que enfrentadas todas as
questões relativas ao procedimento fiscal adotado pelo Fisco estando tudo
pormenorizado e explicado, tendo sido especialmente destacado que os elementos
fáticos aptos a solucionar a questão, aqui inserido o valor a ser pago, estão postos nos
autos do prrocesso 1040581-90.2014.8.26.0053.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022415-05.2017.8.26.0053/50000
4
Ressalve-se que a matéria suscitada nos embargos de declaração
fica prequestionada.
Por todo o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
MÔNICA SERRANO
Relatora